Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705962-81.2020.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA, ALEXANDRE MAGALHAES APELADO: ALEXANDRE MAGALHAES, CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA D E S P A C H O Concedo ao Autor (CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTÓRIA) o prazo de 10 (dez) dias para que se manifeste sobre a petição de ID 72607923. Publique-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator